Tribunal: TJBA
Processo: 0367567-40.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0367567-40.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: GEISON BATISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento, declarando a revisão contratual, autorizando a comissão de permanência sem cumulação com outros encargos, declarando nulas as cláusulas de decaimento e mandato, e fixando honorários advocatícios em valor fixo de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar: (i) a possibilidade de juntada de contrato em sede recursal; (ii) a legalidade dos encargos contratuais praticados; (iii) a validade das cláusulas de decaimento e mandato; e (iv) a adequação da fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documentos em sede recursal somente é possível quando se tratar de documentos novos ou que se tornaram conhecidos após a contestação, não sendo admissível a juntada de contrato que já era de conhecimento da parte ré desde a propositura da ação, configurando preclusão temporal.

4.

Aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações com instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

5.

Na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por ausência do instrumento contratual, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, conforme Súmula 530 do STJ.

6.

A comissão de permanência é válida desde que não cumulada com outros encargos moratórios, em consonância com as Súmulas 30 e 472 do STJ.

7.

As cláusulas de decaimento e mandato são abusivas por contrariarem as disposições dos arts. 39, V, e 51, I e IV, do CDC, sendo correta sua declaração de nulidade.

8.

Os honorários advocatícios devem observar a ordem de preferência legal estabelecida no art. 85 do CPC, sendo cabível a fixação em percentual sobre o valor da causa quando este não for irrisório, conforme orientação do STJ no Tema 1076.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para alterar os honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 434, 435 e 85; CDC, arts. 39, V, e 51, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 382, 530, 30 e 472; STJ, Tema 1076; TJBA, Súmula 13; STF, Súmula 596.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0367567-40.2012.8.05.0001
, em que figura como apelante
BANCO BRADESCO S.A
. e como apelado
GEISON BATISTA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa
Relator

R
M04